Tribunal: TJSP
Processo: 1003814-11.2024.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO SUCESSÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não deu provimento ao apelo da embargante, por falta de comprovação de vício de consentimento, incapacidade do testador ou indisponibilidade de bens do de cujus. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de

Ementa:
DIREITO SUCESSÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não deu provimento ao apelo da embargante, por falta de comprovação de vício de consentimento, incapacidade do testador ou indisponibilidade de bens do de cujus. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de omissão quanto à incapacidade do testador devido a um AVC e tratamento médico intensivo; (ii) interesse processual da embargante como filha de herdeiro pré-morto. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração visam completar, aclarar ou corrigir a decisão. O acórdão embargado apreciou o mérito da lide, concluindo pela ausência de prova da incapacidade para testar. 4. O testamento foi lavrado em 2004, e a testadora faleceu em 2019, sem que houvesse prova de incapacidade ou vício de consentimento no ato de testar. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são substitutivos, mas integrativos. 2. Prequestionamento expresso é desnecessário, conforme art. 1.025 do CPC.